Tribunal: TJBA
Processo: 8053739-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053739-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, NICHOLAS MOURA DA LUZ

APELADO: VANIA LOPES BRITTO e outros

Advogado(s)
:
NICHOLAS MOURA DA LUZ, MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pela autora e pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, condenando a operadora de saúde a custear tratamento com
neuromodulador sacral
para portadora de
Doença de Crohn
, além do pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a existência de interesse processual por ausência de prévia solicitação administrativa; (ii) verificar a legalidade da negativa de cobertura para o tratamento prescrito; (iii) examinar a configuração e o quantum dos danos morais; e (iv) determinar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de falta de interesse processual deve ser rejeitada, pois a operadora de saúde resistiu expressamente à pretensão da segurada, sendo demonstrada nos autos a existência de negativa administrativa.

4. É pacífico o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, mesmo aos não adaptados às disposições da Lei 9.656/98, permitindo o reconhecimento de abusividade da cláusula contratual limitativa.

5. Configura abusividade a recusa da cobertura de procedimento médico necessário ao tratamento de doença prevista no contrato, caracterizando ato ilícito e ensejando reparação por danos morais.

6. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 pela sentença releva-se insuficiente para compensar os prejuízos sofridos, devendo a condenação ser majorada para R$ 40.000,00.

7. Os honorários advocatícios devem incluir na base de cálculo o valor da cobertura securitária indevidamente negada, além dos danos morais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da operadora não provido. Recurso da autora parcialmente provido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54, §4º; CC, art. 943; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.925.946/SP; STJ, AgInt no AREsp 1932992/MG; STJ, AgInt no REsp 1.902.069/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8053739-59.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes/apelados
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e VANIA LOPES BRITTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela operadora de saúde e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora
, pelas razões adiante explanadas.